Tribunal: TJSP
Processo: 1000294-44.2019.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000294-44.2019.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante PAVSOLO
CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é apelado AUTO
PISTA REGIS BITTENCOURT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000294-44.2019.8.26.0495 -Voto no 30599
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000294-44.2019.8.26.0495
3a Vara Cível do Foro de Registro
Apelante: Pavsolo Construtora Ltda Em recuperação judicial
Apelado: Auto Pista Regis Bittencourt S/A
Juíza de 1a Instância: Barbara Donadio Antunes Chinen
Voto no 30599.
- Ação declaratória de inexigibilidade e nulidade de
duplicatas, com pedido de sustação de protesto -
Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37 e 38
da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos
termos do art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido,
com determinação de redistribuição.
A ré de ação “declaratória de inexistência de débito c.c.
pedido de antecipação de tutela para sustação de protesto” insurge-se contra a
sentença de fls. 749/758, que julgou procedentes os pedidos, para
determinar o cancelamento do protesto, em caráter definitivo, e declarar a
inexigibilidade do débito representado pelos títulos protestados, além de
condená-la a pagar as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
O recurso foi inicialmente distribuído para a 6a
Câmara de Direito Público que, conforme se lê do v. acórdão de fls.
825/829, não conheceu do recurso e determinou sua redistribuição a uma
das Câmaras de Direito Privado entre a 2a e a 3a Subseções.
Em 03.02.2020, o recurso foi redistribuído,
livremente, a esta Câmara (fl. 864), sob a classificação de “responsabilidade
civil”.
É o relatório.
Na inicial, a autora não reconhece os valores
exigidos por duplicatas emitidas pela ré, alegando que a cobrança é
indevida, razão pela qual pede a declaração de inexigibilidade além da
sustação dos quarenta e nove protestos dos referidos títulos (fls.20/21-24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000294-44.2019.8.26.0495 -Voto no 30599
3
Então, a pretensão deduzida na inicial é o
reconhecimento da nulidade e inexigibilidade das duplicatas e a sustação
dos seus protestos.
Sendo assim, a competência para processar e
julgar este recurso é de uma entre a 11a e a 24a, 37a e 38a Câmaras de
Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução no
623/2013, art. 5o, inciso II.3 (ações e execuções de insolvência civil e as
execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as
ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia, ou a decretar-lhe
a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem
como ações de recuperação ou substituição de título ao portador) do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça.
O C. Órgão Especial já decidiu a respeito:
“O entendimento que atualmente prevalece neste Órgão Especial é no sentido de que
as demandas que versem sobre títulos extrajudiciais são de competência recursal da
Subseção de Direito Privado II. Havendo título executivo extrajudicial, não cabe
perquirir o negócio jurídico subjacente. Esse entendimento foi externado, por
exemplo, em relação a execuções de importâncias devidas em virtude de
compromisso de compra e venda de bem imóvel (Dúvida de Competência 166.875-0,
Rel. Des. Paulo Travain, julg. 3.9.2008, Dúvida de Competência 176.342-0, Rel. Des.
José Reynaldo, julg. 15.4.2009, Dúvida de Competência 990.10.234991-8, Rel. Des.
Laerte Sampaio, julg. 14.7.2010), assim como em controvérsia concernente à
cobrança executiva de nota promissória vinculada a compromisso de compra e venda
de estabelecimento comercial (Dúvida de Competência 173.934-0, Rel. Des. Viana
Santos, julg. 27.5.2009) e ainda em execução de importância decorrente de alienação
de quotas sociais (Dúvida de Competência 181.511-0, Rel. Des. Corrêa Vianna, julg.
7.10.2009, in JTJ 343/168). Além disso, os precedentes trazidos no acórdão suscitante
são inteiramente aplicáveis à espécie. Fixou-se, assim, o entendimento de que não
cabe examinar a questão de fundo, mas sim a natureza da demanda ajuizada. Aqui, a
situação é análoga. Então, em que pese ser a matéria concernente à contrato de
prestação de serviço de competência da Subseção de Direito Privado III, o que
justificaria o reconhecimento da competência da Câmara suscitante, a orientação
prevalecente, como dito, determina que não se examine o negócio jurídico
subjacente, mas sim o tipo de demanda de que proveio o recurso. No caso em
tela, visto que o recurso é proveniente de decisão proferida em demanda
declaratória de inexigibilidade de duplicata, a competência, por tal critério, é da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000294-44.2019.8.26.0495 -Voto no 30599
4
suscitada.” (Conflito de Competência no 0285176-80.2011.8.26.0000, Órgão Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 18.1.2012, rel. Des. CAMPOS MELLO). (grifei)
Diante do exposto, não conheço do apelo e
determino a remessa dos autos para redistribuição a uma entre as 11a a 24a,
37a e 38a Câmaras, que compõem a Segunda Subseção de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça.
SILVIA ROCHA
Relatora